Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727682-77.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO REU: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em sede da ação de conhecimento n. 0704257-61.2024.8.07.0019, determinou: a) associação da ação originária com outros 6 (seis) processos semelhantes; b) emenda à inicial; c) a juntada de documentação que viabilize a análise do pedido de justiça gratuita e d) a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP e da OAB/DF a fim de que apurem eventual infração disciplinar pela captação indevida de clientela, tendo em vista que foram ajuizadas 7 (sete) ações idênticas, com mesmo autor, na mesma data, supostamente com a mesma causa de pedir, mas contra réus distintos. Em suas razões recursais (ID. 61199665) o agravante postula, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Em seguida, argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido sob a égide do Tema n. 988 do STJ, uma vez que embora o ato agravado não conste do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, haveria urgência apta a ensejar prejuízo. No mérito, aduz que a reunião dos processos originários é indevida, uma vez que embora semelhantes em relação à causa de pedir próxima – relacionada a inexigibilidade de dívidas -, os débitos em si mesmos, e a causa que os origina – causa de pedir remota -, são diferentes, justificando o ajuizamento em apartado. Conclui que a instrução processual combinada de todos os processos ensejará tumulto indesejado. Em relação à determinação para expedição de ofício, indica que fora a prática empreendida pelas empresas rés, no sentido de buscar a cobrança extrajudicial de dívidas inequivocamente prescritas via SERASA LIMPA NOME, que resultou na repetição dos referidos processos, nada se relacionado com a conduta ética de sua patrona. Com esses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao único fundamento de que o prejuízo decorrerá da indevida tramitação conjunta das ações ordinárias, que não deveriam ter sido associadas. No mérito, postula a integral reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja afastada a determinação de notificação à OAB/SP e OAB/DF, e mantida a tramitação individual dos processos que foram associados pelo Juízo a quo. Sem preparo, uma vez que fora formulado pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, diviso que o agravante se insurge apenas parcialmente contra a r. decisão agravada, uma vez que não incluiu, em suas razões recursais, irresignação com a determinação de emenda à inicial, ou comprovação da gratuidade de justiça. Desta feita, infere-se que atenderá ambas as exigências pelo Juízo a quo, tanto de complementação documental, quanto de comprovação relacionada à gratuidade de justiça. Em relação a esta última, registro que embora pleiteada a gratuidade em sede recursal, o recorrente o faz apenas para que seja concedida em relação ao preparo do recurso, uma vez que não há impugnação relacionada à exigência documental, na forma em que determinara a decisão proferida pelo Juízo primevo. Nesta linha de intelecção, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino: a) a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros; e b) Em observância ao artigo 10 do CPC, manifeste-se quanto à suposta urgência apta a qualificar a exceção do agravo de instrumento, notadamente a luz de precedentes deste eg. TJDFT que não conheceram de agravos de instrumentos interpostos contra decisões que apenas determinaram a reunião de processos para julgamento conjunto, ao argumento da falta de urgência: (Acórdão 1101660, 07017101820188070000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 28/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1331154, 07505006220208070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2024 às 12:08:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora